Tribunal: TJSP
Processo: 2038576-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recondução
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – R. decisão que indeferiu a liminar pretendida para fins manutenção do agravante no cargo para o qual foi designado – Pretensão recursal no sentido de conhecimento das informações que ensejaram a cessação de sua designação, não a sua reintegração no cargo – Cabimento – Inteligência do art. 5o, inciso XXXIV, da Constituição Federal (direito de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – R. decisão que indeferiu a liminar pretendida para fins manutenção do agravante no cargo para o qual foi designado – Pretensão recursal no sentido de conhecimento das informações que ensejaram a cessação de sua designação, não a sua reintegração no cargo – Cabimento – Inteligência do art. 5o, inciso XXXIV, da Constituição Federal (direito de petição e de certidão) – Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2038576-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante WILLIAM
PARDO, é agravado DIRIGENTE DA DIRETORIA DE ENSINO DA COMARCA DE
FRANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038576-33.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento: 2038576-33.2020.8.26.0000*
Agravante: WILLIAM PARDO
Agravado: DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO DA COMARCA DE
FRANCA
Comarca: FRANCA/SP
Juiz: Dr. AURÉLIO MIGUEL PENA
Voto no: 15.760 Jr*
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Mandado
de
segurança R. decisão que indeferiu a liminar pretendida
para fins manutenção do agravante no cargo para o qual
foi designado
Pretensão recursal no sentido de
conhecimento das informações que ensejaram a cessação
de sua designação, não a sua reintegração no cargo
Cabimento Inteligência do art. 5o, inciso XXXIV, da
Constituição Federal (direito de petição e de certidão)
Recurso provido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
concessão de efeito ativo, interposto por WILLIAN PARDO contra a r.
decisão de fls. 15/20, que indeferiu a liminar em mandado de segurança na
qual pretendia a manutenção do agravante na função de Professor de
Educação Física no Programa de Ensino Integral, por entender o magistrado
que não havia elementos que evidenciassem a ilegalidade do ato praticado.
Sustenta o agravante, em síntese, que o pedido de liminar
não consistiu na sua manutenção no cargo, mas sim, em informações a
respeito da cessação de sua designação para o cargo público, nos termos
transcritos a fls. 13/14, razão pela qual, pugna pela concessão do efeito ativo,
suspendendo-se a decisão agravada até o julgamento final do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038576-33.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Recurso tempestivo e instruído com os documentos
Foi concedido o efeito ativo (fls. 269/271).
Não houve apresentação de contraminuta.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão que indeferiu a liminar em mandado de segurança na qual pretendia a
manutenção do agravante na função de Professor de Educação Física no
Programa de Ensino Integral, por entender o magistrado que não havia
elementos que evidenciassem a ilegalidade do ato praticado.
O recurso comporta provimento.
O mandado de segurança é o meio constitucional posto à
disposição de qualquer pessoa para a proteção de direito, individual ou
coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data,
lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for
e sejam quais forem as funções que exerça.
Este é o teor do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal,
que assim estabelece: “conceder-se-á mandado se segurança para proteger
direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038576-33.2020.8.26.0000 -Voto no
4
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder
Público”. Assim, por se cuidar de ação mandamental
constitucional, o mandado de segurança é a ação própria para a correção de
um ato de autoridade.
No bojo desta ação, a liminar é um provimento cautelar
que a própria lei admite para o fim de suspender o ato impugnado quando
houver “fundamento relevante” e do ato possa “resultar a ineficácia da
medida, caso seja finalmente deferida”, facultando-se, ainda, o oferecimento
de caução, fiança ou depósito (art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09).
Nesse sentido, a doutrina sedimentou que estes requisitos
se resumem no fumus boni iuris (aparência do bom direito) e no periculum in
mora (perigo na demora), devendo ambos estarem presentes para fins de sua
concessão.
Tais requisitos se encontram presentes no caso.
Isto porque, ao menos em uma análise preliminar,
aparentemente não se pediu a imediata reintegração no cargo público, mas
apenas a exibição dos documentos relativos à cessação de sua designação.
No tocante à exibição dos documentos, salienta-se que é
direito do agravante conhecer das informações que ensejaram a cessação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038576-33.2020.8.26.0000 -Voto no
5
sua designação, com fundamento no art. 5o, inciso XXXIV, da Constituição
Federal (direito de petição e de certidão).
Por outro lado, o periculum in mora é evidente,
considerando que o ano letivo já está quase terminando.
Assim, a fim de se evitarem maiores prejuízos ao direito
do agravante, de rigor a concessão da liminar, nos termos supra decididos.
Contudo, saliento que embora seja dado provimento ao
recurso, permanece hígida a parte da r. decisão, proferida em primeiro grau,
que entendeu por negar a imediata reintegração no cargo.
Desse modo, de rigor o provimento do recurso, com
observação.
Ressalta-se, finalmente, que o presente acórdão enfocou
as matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
do decisum, tornando prequestionada toda matéria suscitada, observando-se
que não houve afronta a nenhum dispositivo infraconstitucional e
constitucional.
Daí porque, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso, nos termos supra decididos, com observação.
SILVIA MEIRELLES

Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038576-33.2020.8.26.0000 -Voto no
6